Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-40.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002647-40.2015.8.11.0040
Vistos etc.
No ID 37000963 converti o feito em diligência e determinei que a Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso fosse oficiada para que a Ação de Execução n.o 0007434-49.2014.8.11.0040 (Código 116434) e os Embargos de Terceiros n.o 0008062-33.2017.8.11.0040 fossem digitalizados e incluídos na plataforma PJE.
O trabalho é necessário posto que há entrelaçamento de interesses que envolvem a CONACENTRO (Apelante), a Syngenta Proteção de Cultivo Ltda. (Apelada), os produtores rurais de Caroline Locatelli Lourenço e Sidnei Lourenço e o terceiro Cyro Pires Xavier, o qual, além da Apelante e da Apelada, dizem ter direito sobre 3.688.980 quilos de soja oriundos da Fazenda São José (matrícula n.o 8.410 do RGI de Peixoto do Azevedo), que já foram alienados e o valor encontra-se depositado em Juízo.
Aliás, pela própria Juíza a quo foi determinado que, ao encaminhar o Apelo para a análise deste Tribunal de Justiça, fosse extraída e enviada cópia integral das ações mencionadas; no entanto, até o momento, tal deliberação não foi cumprida.
Dito isso, reitero a ordem anteriormente proferida para que seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se com a urgência que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora